Tribunal: TJES
Processo: 5006674-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006674-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIUZA DENARDI FIENI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006674-32.2023.8.08.0024

RECTE.: BANCO DO BRASIL S/A

RECDO.: MARIUZA DENARDI FIENI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Mariuza Denardi Fieni em face do Banco do Brasil S/A, aduzindo a requerente que seu nome foi negativado por uma dívida de cartão de crédito jamais contratada. Busca, assim, a declaração de inexistência de débito entre as partes, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5598889, com argumentos genéricos acerca da validade da dívida, sendo exercício regular de seu direito a restrição. Ofertou RI no ID 5598904, com pedido de efeito suspensivo, sendo contrarrazoado pela autora no ID 5598908.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR inexistente a dívida objeto desta lide, bem como determinar a retirada da inscrição do CPF da requerente dos órgãos de proteção ao crédito referente à dívida objeto desta lide, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da obrigação principal, e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária contado a partir desta sentença. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15”.
4 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Como se sabe, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia ao recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação, ônus este que não se desincumbiu. Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno, como o contrato firmado entre as partes (cartão de crédito), ou, ainda, gravações telefônicas de atendimento ao cliente, que confirmasse a contratação dos serviços mencionados, o que não fez. Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como inexistente a contratação, e, consequentemente, indevida a cobrança (eis que derivadas de contrato não demonstrado entre as partes) e a negativação. Quanto aos danos morais, aplicados na modalidade
in re ipsa
, de fato, entendo que a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não está adequada ao caso concreto, devendo ser reduzida, posto que além de estar fora dos patamares fixados por esta Egrégia Turma, também não há fato concreto que autorize a sua majoração. Assim, me parece que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de astreintes para cumprimento da obrigação de fazer (limitada a R$ 5.000,00), não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação, que, inclusive, pode ser revista/revogada a qualquer tempo.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, mantendo a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)